Tribunal: TJPA
Processo: 0803290-41.2022.8.14.0070
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803290-41.2022.8.14.0070

JUIZO RECORRENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ABAETETUBA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA, MAURILA IRENE DOS SANTOS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA. FGTS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A FGTS. VERBAS PARCIALMENTE DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária cível nos autos de ação de cobrança ajuizada por servidora comissionada contra o Município de Abaetetuba, com pedido de pagamento de FGTS, décimos terceiros salários e férias acrescidas de 1/3, referentes ao período de vínculo entre 2003 e 2020. A sentença reconheceu o vínculo apenas de 2009 a 2020 e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das verbas relativas ao período de 2017 a 2020, excetuado o FGTS. Determinou-se o reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, em razão da natureza ilíquida da condenação e da presença da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidora ocupante de cargo em comissão sob regime estatutário municipal; (ii) estabelecer se são devidas as verbas relativas ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de 1/3 no período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício de cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração, submete-se ao regime estatutário, não sendo aplicáveis as normas celetistas, como o FGTS, salvo previsão legal expressa, que não se verifica no caso concreto.

A ausência de concurso público para cargo comissionado não configura nulidade do vínculo, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 3.147/DF, o que afasta o reconhecimento do direito ao FGTS.

O cargo de Assessor Especial, ocupado pela autora, é função de confiança típica de cargos comissionados, nos termos do art. 37, V, da CF/1988, não gerando vínculo celetista nem direito a verbas fundiárias.

As decisões do STF nos REs 596.478 e 705.140 não se aplicam ao caso, por tratarem de contratação temporária irregular, diversa do vínculo comissionado legítimo da autora.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 720, reforça a inexistência de direito ao levantamento de FGTS por servidor comissionado cuja contratação não é nula.

As verbas relativas a férias e décimo terceiro salário são devidas, conforme previsão do Estatuto Municipal (Lei nº 78/93) e ausência de prova de quitação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O regime de juros e correção monetária fixado (juros da caderneta de poupança e IPCA-E) encontra-se conforme a jurisprudência pacífica do STF (RE 870.947/SE) e do STJ (REsp 1.495.146/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

Tese de julgamento
:

1. O servidor público comissionado, submetido ao regime estatutário, não faz jus ao FGTS, salvo disposição legal expressa.

2. O servidor comissionado tem direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, quando previstos em estatuto local e ausente comprovação de quitação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e V; CPC, arts. 373, II, e 496, I; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 78/93.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3.147/DF; STF, REs nº 596.478 e 705.140; STJ, REsp nº 1.419.112/SP (Tema 720); STJ, REsp nº 1.495.146/MG; STF, RE nº 870.947/SE; TJPA, ApCív nºs 0802780-60.2021.8.14.0006, 0805021-07.2021.8.14.0006, 0814338-29.2021.8.14.0006 e 0004397-32.2017.8.14.0070.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, E NO MÉRITO, manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba, rejeitando o pedido de FGTS, reconhecendo o direito da parte autora ao pagamento de décimos terceiros salários e férias acrescidas de 1/3, nos moldes estabelecidos na origem, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
MAURILA IRENE DOS SANTOS FREITAS
contra o
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
, com o objetivo de obter o pagamento de verbas trabalhistas supostamente não adimplidas durante o período em que prestou serviços como servidora comissionada ao ente municipal, especificamente FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3.

Alega a parte autora que foi contratada em abril de 2003 como servidora comissionada;

Trabalhou ininterruptamente até novembro de 2020;

Durante todo o período, o Município não realizou os depósitos do FGTS;

Tampouco pagou os décimos terceiros salários e férias com o adicional de 1/3;

Juntou documentos para comprovação das alegações.

Para reforçar sua alegação, argumenta que “mesmo em se tratando de cargo em comissão, são devidos os valores referentes às parcelas salariais, porquanto o serviço foi prestado, e a ausência de pagamento implica enriquecimento ilícito da Administração.” Sustenta ainda que “o vínculo, ainda que comissionado, não retira o direito a tais verbas, sobretudo aquelas asseguradas por norma constitucional e estatutária local.”

Por fim, requer que
seja reconhecido o direito ao recebimento do FGTS de todo o período trabalhado, bem como ao pagamento de todos os décimos terceiros salários e férias acrescidas de 1/3, com incidência de juros e correção monetária.

Em sua contestação, a parte requerida
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
alegou que:

A autora exerceu cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não tendo direito às verbas de natureza celetista;

Rebateu o pagamento de FGTS, 13º salários e férias, sustentando que tais verbas não são devidas aos ocupantes de cargos comissionados;

Alegou ainda que o vínculo efetivamente existente foi entre 2009 e 2020, reconhecendo parcialmente o período de labor;

Juntou documentos comprobatórios da relação jurídica.

Em reforço, argumenta que
os ocupantes de cargos em comissão não têm direito a FGTS, por se tratar de regime estatutário
, e que
eventuais direitos devem observar o que dispõe o regime jurídico único municipal.
Sustenta ainda que
a contratação da autora se deu de forma legal, conforme previsão constitucional para cargos de confiança.

Por fim, requer que
seja julgada improcedente a ação, afastando-se qualquer condenação ao pagamento de verbas celetistas ou estatutárias não comprovadas.

O juízo entendeu que:

Ficou comprovado o vínculo da autora como
comissionada de 2009 a 2020
, não sendo possível reconhecer o período de 2003 a 2008, por ausência de prova e por prescrição;

A autora ocupou cargo comissionado de “Assessor Especial”, o que afasta o direito ao FGTS, por estar submetida ao regime jurídico estatutário;

Contudo, reconheceu o direito à percepção das verbas referentes ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3, no período de 2017 a 2020, por serem asseguradas pelo estatuto municipal e não terem sido pagas ou comprovadas;

Condenou o Município ao pagamento das referidas verbas, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança.

Dessa forma, a sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
, nos termos do art. 487, I, do CPC,
condenando o Município ao pagamento do décimo terceiro proporcional de 2020 (11/12 avos), bem como das férias integrais do período aquisitivo 2019/2020 com 1/3 constitucional, apurando-se os valores em liquidação de sentença.

Determinou-se o reexame necessário nos termos do art. 496, I, do CPC, considerando que a sentença é ilíquida e envolve a Fazenda Pública.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca da matéria – Id. 27149840.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILDIADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO da REMESSA NECESSÁRIA.

II - MÉRITO

A controvérsia versa sobre a possibilidade de percepção de parcelas típicas do regime celetista por servidora ocupante de cargo em comissão, sob o regime estatutário do Município de Abaetetuba.

O ponto central da remessa necessária diz respeito à (in)existência de direito ao FGTS, tendo sido a requerente nomeada para o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, conforme documento de nomeação constante dos autos (evento 1, doc. inicial, p. 2). Conforme reconhecido pelo juízo de origem, trata-se de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, cuja investidura prescinde de concurso público, conforme ressalva do art. 37, II, da Constituição da República.

No regime estatutário, os cargos comissionados são submetidos a regramento jurídico próprio, que não contempla os direitos trabalhistas previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, tais como FGTS, salvo disposição legal expressa. A requerente não demonstrou vínculo regido pelo regime celetista nem houve declaração de nulidade da contratação. Ao revés, como corretamente consignado na sentença, a ocupação do cargo deu-se de forma legítima e regular, com amparo na legislação local.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.147/DF, declarou constitucional o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, na redação da MP 2.164-41/2001, mas restringiu o direito ao FGTS aos casos de nulidade do vínculo por ausência de concurso público em contratações que deveriam ter sido efetivadas mediante certame, o que não é o caso dos autos. Assim, descabe qualquer analogia extensiva que amplie esse direito aos comissionados legalmente nomeados, como pretende a autora.

É essencial observar que a atividade de assessoramento/ comissionado de “Assessor Especial”, configura funções de confiança, estando vinculadas à natureza dos cargos em comissão, conforme previsto no art. 37, inciso V, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), nos seguintes termos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:"

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e
os cargos em comissão
, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei,
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento
; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)".

Sob essa ótica, é indispensável analisar a verdadeira natureza do vínculo para determinar a existência do direito às verbas pleiteadas.

Ressalto, por oportuno, que as decisões do STF, nos Recursos Extraordinários n° 596.478 e 705.140, fazem referência à pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, não delimitando a questão constitucional no regime de contratação, se celetista ou estatutário. Assim como, não o fez com relação a quem contratou, se a Administração Pública Direta ou Indireta.

Contudo, na hipótese dos autos, a SRA.
MAURILA IRENE DOS SANTOS FREITAS

foi detentora de cargo em comissão durante o período que trabalhou para o Município, condição diversa daquela apontada nos julgados acima referidos do C. STF,
isto é, o caso dos autos não se trata das hipóteses de nulidade dos casos de contratação por tempo determinado. Nessa perspectiva, o art. 37, II, da CF/88 ressalva como característica dos cargos em comissão a livre nomeação e exoneração, tendo o cargo caráter precário e transitório, inexistindo estabilidade, compensação ou verba fundiária decorrente.

A propósito, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do Tema 720:

ADMINISTRATIVO.
FGTS
. ART. 20, INC. VIII, DA LEI N. 8.036/90. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. LEVANTAMENTO DO SALDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REPETITIVO.

1. O art. 20, inc. III, da Lei n. 8.036/90 permite a liberação do saldo da conta fundiária quando o trabalhador permanecer três anos ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do regime do
FGTS
.

2. A suspensão do contrato de trabalho por nomeação em cargo em comissão não exclui o empregado do regime do
FGTS
, porquanto remanesce a higidez do referido contrato, embora sem os depósitos.

3. Nessa hipótese, não há que se falar em direito a levantamento do saldo da conta vinculada ao
FGTS
. Precedente.

4. Recurso especial a que se dá provimento. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1419112/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 02/10/2014)

No bojo desta decisão, o STJ expôs o entendimento de que quando
"o trabalhador que teve seu contrato de trabalho suspenso, permanecendo fora do sistema do FGTS em razão do exercício de cargo comissionado por mais de três anos, não possui direito ao levantamento do saldo de FGTS"
(REsp 1419112/SP. Recurso Repetitivo – Tema 720 STJ).

Não existe, portanto, qualquer ilegalidade no ingresso do particular aos quadros da Administração Pública mediante nomeação para exercício de cargo em comissão, com possibilidade do Poder Público exonerar o servidor a qualquer tempo, não havendo o que se falar em recolhimento do
FGTS
em favor da AUTORA, quando em verdade exercia cargo
comissionado
de natureza jurídica administrativa e não de uma relação trabalhista.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO
CÍVEL.
REMESSA

NECESSÁRIA
. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
FGTS
E VERBAS RESCISÓRIAS.
SERVIDOR
COMISSIONADO
. INDEVIDO O
FGTS
. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE
FGTS
. PRECEDENTES DO STF. MODULAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Trata-se de Reexame e de recurso de
apelação
cível contra sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, para condenar o réu ao pagamento do
FGTS
e férias de 1/3 e férias proporcionais de todo o período laboral, a ser apurado em liquidação de sentença, observada a incidência de juros de mora e correção monetária, na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021. Condenou o requerido em honorários sucumbenciais que deverão ser arbitrados em liquidação de sentença;

2. Resta demostrado nos autos que a demandante no período de 01/05/2016 a 30/03/2017 exerceu cargo
comissionado
. Impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação o pagamento do
FGTS
, correspondente ao exercício do cargo exclusivamente
comissionado
;

3. As contratações temporárias pela Administração Pública, desvirtuadas em razão de sucessivas e reiteradas renovações ou prorrogações, fazem incidir a hipótese descrita no inciso II do Tema 551 do STF, sendo estendidos aos servidores temporários os direitos dos servidores públicos, incluído o pagamento de 13º salário e de férias vencidas mais 1/3, correspondentes ao tempo de duração do contrato;

4. O direito à percepção de verbas de
FGTS
, reconhecido aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a renovações sucessivas, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições, observada a prescrição quinquenal. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN;

5.Verbas consectárias moduladas para os seguintes parâmetros: a) termo inicial da correção monetária segundo a Súmula 43/STJ e dos juros de mora de acordo com o Tema 611 /STJ; b) correção monetária e os juros calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021, sendo posteriormente aplicada a SELIC por força do art. 3º da EC nº 113/2021;

6.
Remessa

Necessária
não conhecida, em decorrência da interposição de recurso voluntário pelo Município;

7.
Apelação
conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada.

(TJPA –
APELAÇÃO
/
REMESSA

NECESSÁRIA
– Nº 0802780-60.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Direito administrativo. recurso de
apelação
. servidor público
comissionado
. verbas remuneratórias. férias proporcionais. décimo terceiro salário.
fgts
. prescrição quinquenal. recurso autoral conhecido parcialmente provido. reforma parcial da sentença. desprovido o recurso municipal. decisão unânime.

I. Caso em exame

1. Recurso de
apelação
interposto contra sentença que reconheceu o direito às férias (2020/2021) e ao 13º salário, mas julgou improcedente o pedido de pagamento de
FGTS
. O Município de Ananindeua também apelou, alegando quitação das parcelas relativas às férias e ao 13º salário, requerendo a improcedência total do pedido do autor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor
comissionado
faz jus ao
FGTS
, bem como se houve pagamento correto das férias e do 13º salário durante o vínculo.

III. Razões de decidir:

3. O vínculo
comissionado
por óbvio não gera direito ao recolhimento de
FGTS
e, assim, não comporta acolhimento o pleito do autor – apelante para declarar a nulidade de um contrato temporário inexistente.

4. O servidor
comissionado
, entretanto, faz jus ao pagamento das férias (integrais e proporcionais) e ao 13º salário, conforme estabelecido no §3º, art. 39 da Constituição Federal.
5. Foram identificados contracheques comprovando o pagamento parcial das férias e do terço constitucional em alguns períodos, inexistindo comprovação do pagamento do 13º salário.
6. Respeitando-se a prescrição quinquenal, são igualmente devidas ao autor também as férias dos períodos de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do autor parcialmente provido para reconhecer o direito às férias de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidos do terço constitucional. Recurso do Município desprovido.
Tese de julgamento: "O servidor público
comissionado
tem direito às férias e ao 13º salário, todavia, não faz jus ao
FGTS
." (TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0805021-07.2021.8.14.0006 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS -
FGTS
. CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE
FGTS
. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0814338-29.2021.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023)

APELAÇÃO
CÍVEL. PEDIDO DE COBRANÇA DE
FGTS
. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. DEMISSÍVEL AD NUTUM. DEPÓSITO DE
FGTS
INDEVIDO.

1. Servidor admitido aos quadros do Município para exercer em cargo em comissão, que é regido pelo regime próprio administrativo, não se sujeita às disposições da Consolidação das Leis do trabalho.

2. Digo isso, pois o cargo em comissão previsto no artigo 37, II, parte final, da Constituição Federal, por ser de livre nomeação e exoneração, prescinde de Concurso Público e possibilita a demissão ad nutum. Assim, para esse tipo de contratação de natureza estatutária, não são aplicáveis as regras da CLT. Indevidos, pois, os depósitos do
FGTS
.

3. Recurso conhecido, e provido à unanimidade.

(TJPA –
APELAÇÃO
CÍVEL – Nº 0004397-32.2017.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/09/2022)

Em relação às demais parcelas – décimos terceiros salários e férias não gozadas acrescidas de um terço, relativamente ao período de 2017 a 2020 – a sentença reconheceu corretamente o direito, com base na ausência de prova de quitação pelo ente público, a teor do art. 373, II, do CPC. A legislação municipal (Lei n.º 78/93) também prevê o pagamento dessas verbas aos servidores comissionados. Assim, inexiste reparo a ser feito nesse ponto.

O regime de juros moratórios e correção monetária encontra-se corretamente fixado, conforme jurisprudência do STF e STJ (RE 870.947/SE e REsp 1.495.146/MG), sendo inaplicável a TR para fins de atualização monetária, adotando-se o IPCA-E como índice de correção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em sede de remessa necessária,
voto por manter integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba
, rejeitando o pedido de FGTS, reconhecendo o direito da parte autora ao pagamento de décimos terceiros salários e férias acrescidas de 1/3, nos moldes estabelecidos na origem.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025